Tribunal: TJDFT
Processo: 0741176-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍODO POSTERIOR. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 323 DO CPC.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
3. Em observância ao CPC, art. 323, as taxas condominiais vencidas e não adimplidas durante o curso do processo podem ser exigidas pelo exequente. Como consequência, é possível que haja a inclusão das prestações vencidas após a sentença, desde que o exequente demonstre de maneira inequívoca o inadimplemento. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.